Tribunal: TJBA
Processo: 0501521-29.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501521-29.2016.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RENATO REIS DE OLIVEIRA FILHO Advogado(s): DIEGO FREITAS RIBEIRO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS APELADO: ANTONIO DE TAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INADMISSIBILIDADE NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1 - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se, exclusivamente, a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão impugnada, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2 - No caso em exame, a decisão embargada fundamentou com clareza o não conhecimento da apelação, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade recursal. 3 - Não se configura omissão quando a decisão embargada enfrenta com suficiência as questões suscitadas, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante. 4 - Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à análise de questões atinentes ao mérito da ação original, como pretende o embargante. 5 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. . ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes novos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0501521-29.2016.8.05.0039 que tem como embargante RENATO REIS DE OLIVEIRA FILHO e como embargado ANTÔNIO DE TAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, DES.(A) PRESIDENTE Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA